Tribunal: TJMT
Processo: 1023588-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023588-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (EMBARGANTE), ADELMA SCHMECHEL BETTIO - CPF: 709.315.261-91 (EMBARGANTE), ROBERTO ROVARIS - CPF: 334.537.999-68 (EMBARGADO), ANTONIA ROMERO ROVARIS - CPF: 280.685.809-72 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE A ÁREA OBJETO DA MATRÍCULA E A EFETIVAMENTE REINTEGRADA – ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS EM AGRAVOS ANTERIORES – NOVA ROUPAGEM DE QUESTÕES PRECLUSAS – VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO (ART. 507 DO CPC) – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA (ART. 508 DO CPC) – INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE APTA A MODIFICAR A OBRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL NA FASE DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1023588-65.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: ANTONIO MOACIR BETTIO e ADELMA SCHMECHEL BETTIO

EMBARGADOS: ROBERTO ROVARIS e ANTONIA ROMERO ROVARIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes.

Nas razões do recurso de embargos de declaração Id. 316112384, os embargantes sustentam omissões, contradições, obscuridades e erro material, com possibilidade de efeitos infringentes.

Apontam, como omissões do acórdão, a ausência de enfrentamento dos seguintes pontos: conteúdo técnico do laudo pericial judicial emprestado (processo no 0004458-39.2005.8.11.0055), que concluiu pela sobreposição de parte significativa da matrícula à Terra Indígena Formoso e à Fazenda Marines, bem como pela inexistência de posse dos embargantes sobre a área da matrícula e por sua incompatibilidade físico-cartorária; certidões de oficiais de justiça que demonstram a incapacidade do exequente em localizar o imóvel; inércia da parte exequente frente aos laudos e ao pedido de extinção; divergência técnica na área (1.212 ha constantes da matrícula versus perímetro de ~984 ha), inviabilizando a identificação segura do objeto executado; omissão quanto à existência de fato superveniente, consubstanciado na perícia recente de 2024 e nos efeitos da demarcação da Terra Indígena Formoso; ausência de exame quanto à inexistência de posse e esbulho, elementos indispensáveis à reintegração; e omissão na delimitação dos limites objetivos da coisa julgada quanto à localização geográfica do imóvel.

Alegam ainda contradição interna no acórdão, na medida em que, de um lado, se afirma inexistência de fato novo, enquanto, de outro, há prova pericial recente e identificação de sobreposição à área indígena; bem como na afirmação de que o título é claro e certo, embora haja divergência objetiva nas áreas executadas, com menção a imóvel diverso (“Fazenda Videira”) e metragem divergente.

Explanam, ainda, a existência de obscuridade quanto ao alcance da preclusão e da coisa julgada, sem explicitação de quais decisões teriam abordado a localização geográfica da matrícula e qual seria o alcance da preclusão frente a fatos supervenientes e provas novas.

Por fim, apontam erro material, consubstanciado na incongruência entre a área registrada (1.212 ha), o perímetro aferido (~984 ha) e a metragem efetivamente objeto da reintegração (1.121 ha), além de referência a imóvel diverso da matrícula, requerendo a correção de ofício.

Como consequências processuais dos vícios apontados, pleiteiam o enfrentamento específico da prova pericial, das certidões dos oficiais de justiça e da inércia dos exequentes; a delimitação dos limites da coisa julgada e da preclusão; o reconhecimento da impossibilidade objetiva da obrigação, com a consequente inexequibilidade do título judicial, a invalidação de atos praticados fora da área matricial e a vedação de reintegração sobre área indígena e imóvel de terceiros.

Requerem expressamente o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: arts. 5o, 6o, 10, 324 §1o, 372, 489 §1o IV e VI, 493, 502, 503 e §1o, 504, 507, 508, 525 §1o II, III, IV e VII, 561, 924 III, 1.019 I, 1.022 e 1.025 do CPC; art. 248 do CC; e art. 231 da CF.

Ao final, formulam os seguintes pedidos: (i) conhecimento e acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reconhecer a inexequibilidade do título, determinando a suspensão da execução e a restituição da posse aos embargantes, ou, subsidiariamente, a proibição de atos de fruição pelos embargados até a adequada delimitação do imóvel; (ii) caso não acolhidos os efeitos infringentes, a integração do acórdão com enfrentamento dos pontos elencados; (iii) o prequestionamento dos dispositivos legais indicados; e (iv) a comunicação imediata ao juízo de origem para suspensão dos atos executivos até julgamento final dos embargos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE A ÁREA OBJETO DA MATRÍCULA E A EFETIVAMENTE REINTEGRADA – ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS EM AGRAVOS ANTERIORES – NOVA ROUPAGEM DE QUESTÕES PRECLUSAS – VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO (ART. 507 DO CPC) – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA (ART. 508 DO CPC) – INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE APTA A MODIFICAR A OBRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL NA FASE DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há ilegalidade na decisão que indefere pedido de suspensão da reintegração de posse quando os argumentos de inexequibilidade do título judicial – fundados em alegada sobreposição da matrícula a terras indígenas ou de terceiros – já foram enfrentados e rejeitados por esta Câmara em agravos anteriores, não se admitindo sua rediscussão sob nova roupagem.

A tentativa de rediscutir a localização da área objeto da matrícula no 6624 após o trânsito em julgado da sentença que determinou a reintegração de posse encontra óbice nas normas dos arts. 507 e 508 do CPC, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Laudo pericial emprestado de outro processo e alegações de supostos fatos novos não constituem fundamentos jurídicos aptos a afastar a autoridade da decisão exequenda, por não configurarem fatos supervenientes relevantes nos termos do art. 493 do CPC.

A sentença exequenda é clara e certa quanto ao objeto da obrigação (reintegração da posse do imóvel descrito na matrícula), sendo inviável alegar imprecisão da localização geográfica como causa de inexequibilidade na fase de cumprimento.

Inexistente omissão ou negativa de prestação jurisdicional, quando o juízo de origem aprecia expressamente os pedidos da parte à luz da coisa julgada e dos reiterados entendimentos deste Sodalício sobre o caso.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

A parte embargante sustenta, em suma, a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão que desproveu o instrumental por eles interposto, alegando, principalmente, que o
decisum
não teria enfrentado adequadamente a tese de inexequibilidade do título executivo, fundada na suposta divergência entre a área constante da matrícula no 6.624 e aquela efetivamente objeto da reintegração de posse, que teria adentrado em propriedade diversa; apontam, ainda, omissão quanto à análise de documentos e fatos supervenientes que comprovariam essa incongruência, como também a ausência de manifestação expressa acerca de dispositivos legais mencionados, com a finalidade de viabilizar prequestionamento para futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

De início, observa-se que os embargos de declaração opostos por Antônio Moacir Bettio e Adelma Schmechel Bettio têm por escopo, sob o verniz de apontamento de omissão, contradição e obscuridade, a rediscussão do mérito do julgado que desproveu o recurso por eles manejado.

É de se lembrar que o acórdão embargado foi claro ao concluir, com base na moldura processual formada nos autos originários e nos anteriores recursos interpostos, pela
inadmissibilidade de rediscussão da localização do imóvel reintegrado
, por força da preclusão consumada e da autoridade da coisa julgada, conforme artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil.

No que tange à alegação de
inexequibilidade do título executivo
– sustentada sob a tese de suposta divergência entre a área reintegrada e a descrita na matrícula no 6.624 –, o acórdão enfrentou a questão de forma expressa, reafirmando que a controvérsia já fora objeto de ampla análise em agravos anteriores, não sendo admitida nova roupagem para matéria já decidida e preclusa, conforme se depreende da ementa que qualificou a pretensão dos embargantes como tentativa de reexame da matéria sob fundamentos reformulados, com inegável intuito protelatório.

De igual modo, a alegação de
existência de fatos supervenientes aptos a infirmar a obrigação exequenda
foi devidamente refutada no julgado, ao se consignar a inexistência de alteração fática ou jurídica substancial que justificasse o descumprimento da obrigação imposta em sentença transitada em julgado, tampouco se verificando qualquer inovação capaz de ensejar o acolhimento da tese de inexigibilidade do título.

No que toca à suposta omissão quanto ao exame de dispositivos legais indicados nas razões dos embargos, cumpre esclarecer que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para fins de prequestionamento é suficiente que o acórdão esteja fundamentado em bases jurídicas adequadas, não se exigindo menção expressa a todos os dispositivos invocados pela parte. Tal orientação foi, inclusive, reiterada no próprio acórdão embargado.

Também não se vislumbra contradição ou obscuridade na decisão colegiada, cuja fundamentação foi clara e harmônica em todos os seus aspectos, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos – que, frise-se, haviam sido integralizados nos autos mediante embargos declaratórios anteriores, sem acolhimento, o que também reforça a preclusão consumada da matéria.

Dessa forma, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, sendo patente a intenção da parte embargante de rediscutir a matéria já decidida, sem respaldo nos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

A pretensão recursal se estrutura, essencialmente, na alegação de inexequibilidade do título judicial. Os agravantes sustentam que a matrícula no. 6624 — objeto da reintegração — não corresponde fisicamente à área efetivamente reintegrada, pois parte estaria sobreposta à Terra Indígena Formoso e o restante inserido em propriedade de terceiros (Fazenda Marines). Argumentam, ainda, que jamais exerceram posse sobre o referido imóvel, caracterizando-se uma
"matrícula voadora"
, e que haveria prova pericial idônea, apta a demonstrar a suposta incongruência entre o imóvel da matrícula e a área efetivamente objeto da reintegração.

A insurgência, todavia, não merece prosperar.

Com efeito, os fundamentos invocados pelos agravantes não são inéditos no curso da presente execução. As alegações de
imprecisão da matrícula
,
sobreposição com terras de terceiros
e eventual
impossibilidade da reintegração
já foram exaustivamente enfrentadas e rejeitadas, inclusive em julgados anteriores desta Corte, cuja eficácia preclusiva impede nova apreciação da matéria.

Nesta senda, inferem-se insubsistente os argumentos recursais, na medida em que, conforme bem destacado na decisão objeto de recurso, os argumentos aviados pela parte executada agravante já foram analisados, com outra roupagem, e dirimidos anteriormente na seara do recurso de agravo de instrumento número 1001100-87.2023.8.11.0000 também de minha relatoria, julgado em 17/05/2023, com a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSA REDISCUSSÃO DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA A SER REINTEGRADA – NOVA ROUPAGEM E ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO MESMO ARGUMENTO – QUESTÃO DEBELADA PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA (ART. 508 DO CPC) – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO LEGAL DE REDISCUSSÃO (ART. 507 do CPC) – INDEVIDOS A MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC – ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO – CUMPRIMENTO DENTRO DO PRAZO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DECISÃO DE ARBITRAMENTO – JUROS MORATÓRIOS INDEVIDOS – TEMPESTIVO ADIMPLEMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Afiguram-se descabidas quaisquer conclusões jurídicas e novos pedidos de extinção do cumprimento de sentença baseados na alegada incorreção da área a ser reintegrada, porquanto tais questões estão acobertadas pelo manto da preclusão, incidindo as normas atinentes à vedação legal de rediscussão (art. 507 do CPC) e à eficácia preclusiva da coisa julgada formada (art. 508 do CPC).

Todas as questões suscitadas pela parte recorrente, sob nova roupagem, como alegados fatos novos, prova emprestada e diferente enquadramento jurídico (incisos III e VII do artigo 525 do CPC), são derivadas da já superada alegação de incorreção da individualização da área a ser reintegrada, o que deveria ter sido suscitado no momento oportuno do trâmite do processo de conhecimento, não comportando rediscussão por conta da eficácia preclusiva da coisa julgada formada e da preclusão operada por tal questão já ter sido decidida em agravo de instrumento anterior.

No anterior Agravo de Instrumento no, 1007219-69.2020.8.11.0000, sob a relatoria do DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, julgado em 31/07/2020, em relação ao mesmo feito, já se decidiu que “havendo o trânsito em julgado da decisão, não mais se afigura cabível a discussão em sede de cumprimento de sentença de matérias de defesa que deveriam ter sido oportunamente suscitadas no processo de conhecimento, tal como a localização da área objeto da reintegração de posse”.

Ausente intimação anterior para a realização do pagamento e sendo regular o adimplemento após intimação para cumprimento, não incidem multa e honorários do art. 523 do CPC em relação à execução de honorários devidos em razão da decisão de impugnação ao cumprimento de sentença.

A atualização do débito deve partir da decisão que reconhece e arbitra como devidos os honorários, posto que, logicamente, antes disso, tal valor sequer foi reconhecido como devido e arbitrado.

Não há que se falar em incidência de juros a título de mora na atualização dos honorários objetos desta discussão, porque quando exigido o adimplemento, este foi regularmente cumprido, sendo devida apenas a correção deste débito.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Como se vê, tal julgado, inclusive, reiterou orientação anteriormente firmada por esta Câmara no RAI número 1007219-69.2020.8.11.0000, de relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, que reconheceu a impossibilidade de rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, matéria que deveria ter sido ventilada e decidida na fase de conhecimento, notadamente quanto à localização do imóvel objeto da matrícula no. 6624.

Os agravantes tentam, agora, reapresentar os mesmos fundamentos sob nova roupagem, invocando laudo pericial de outro processo (prova emprestada) e alegando fato superveniente consubstanciado na demarcação da Terra Indígena Formoso.

Não obstante, tais elementos não se revestem como novos fundamentos suficientes para afastar a eficácia preclusiva já operada, conforme disposto nos arts. 507 e 508 do CPC.

De fato, ao contrário do que sustentam, não se está diante de matéria nova e relevante, tampouco de fato superveniente capaz de modificar o conteúdo do título executivo.

O que se verifica é mera nova rotulagem de teses jurídicas já examinadas e rechaçadas na origem e por esta instância
.

O argumento de que a sentença exequenda não teria delimitado a localização geográfica do imóvel não prospera, isso porque, ainda que se admita que a sentença tenha determinado a reintegração com base na matrícula no. 6624 sem detalhamento cartográfico, a obrigação nela imposta é clara, líquida e exequível, tratando-se de título judicial certo quanto ao objeto (a reintegração da posse de imóvel determinado, cuja descrição consta do registro imobiliário).

Deste modo, a tentativa de desconstituir o título judicial exequendo sob o argumento de que a matrícula é imprecisa ou de que a área foi parcialmente absorvida por terras indígenas não pode ser conhecida nesta fase processual, por encontrar óbice na coisa julgada, além de estar já decidida nos agravos anteriores.

Por sua vez, a invocação dos artigos 525, §1o, III e VII, e 493 do CPC, igualmente não socorre os agravantes.

Nenhum fato novo ou causa extintiva da obrigação sobreveio ao trânsito em julgado capaz de tornar inexigível a obrigação de reintegração.

Como já decidido por esta Câmara e frisado acima, a alegação de imprecisão da matrícula é questão de fato e direito que não se reveste da novidade alegada, tratando-se de argumento já deduzido e superado, sendo incabível sua rediscussão.

Por fim, no que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional pela ausência de apreciação do laudo pericial, ressalto que o juízo de origem enfrentou expressamente os pedidos de extinção, e o fez à luz da eficácia preclusiva e da autoridade da coisa julgada formada nos autos principais, como claramente se vê da decisão agravada.

Assim, considerando a reiterada jurisprudência desta Corte, os fundamentos do acórdão anterior e a completa ausência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão recorrida, não há ilegalidade ou teratologia na decisão que negou a tutela de urgência e manteve o curso da execução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE A ÁREA OBJETO DA MATRÍCULA E A EFETIVAMENTE REINTEGRADA – ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS EM AGRAVOS ANTERIORES – NOVA ROUPAGEM DE QUESTÕES PRECLUSAS – VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO (ART. 507 DO CPC) – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA (ART. 508 DO CPC) – INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE APTA A MODIFICAR A OBRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL NA FASE DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há ilegalidade na decisão que indefere pedido de suspensão da reintegração de posse quando os argumentos de inexequibilidade do título judicial – fundados em alegada sobreposição da matrícula a terras indígenas ou de terceiros – já foram enfrentados e rejeitados por esta Câmara em agravos anteriores, não se admitindo sua rediscussão sob nova roupagem.

A tentativa de rediscutir a localização da área objeto da matrícula no 6624 após o trânsito em julgado da sentença que determinou a reintegração de posse encontra óbice nas normas dos arts. 507 e 508 do CPC, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Laudo pericial emprestado de outro processo e alegações de supostos fatos novos não constituem fundamentos jurídicos aptos a afastar a autoridade da decisão exequenda, por não configurarem fatos supervenientes relevantes nos termos do art. 493 do CPC.

A sentença exequenda é clara e certa quanto ao objeto da obrigação (reintegração da posse do imóvel descrito na matrícula), sendo inviável alegar imprecisão da localização geográfica como causa de inexequibilidade na fase de cumprimento.

Inexistente omissão ou negativa de prestação jurisdicional, quando o juízo de origem aprecia expressamente os pedidos da parte à luz da coisa julgada e dos reiterados entendimentos deste Sodalício sobre o caso.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

A parte embargante sustenta, em suma, a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão que desproveu o instrumental por eles interposto, alegando, principalmente, que o
decisum
não teria enfrentado adequadamente a tese de inexequibilidade do título executivo, fundada na suposta divergência entre a área constante da matrícula no 6.624 e aquela efetivamente objeto da reintegração de posse, que teria adentrado em propriedade diversa; apontam, ainda, omissão quanto à análise de documentos e fatos supervenientes que comprovariam essa incongruência, como também a ausência de manifestação expressa acerca de dispositivos legais mencionados, com a finalidade de viabilizar prequestionamento para futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

De início, observa-se que os embargos de declaração opostos por Antônio Moacir Bettio e Adelma Schmechel Bettio têm por escopo, sob o verniz de apontamento de omissão, contradição e obscuridade, a rediscussão do mérito do julgado que desproveu o recurso por eles manejado.

É de se lembrar que o acórdão embargado foi claro ao concluir, com base na moldura processual formada nos autos originários e nos anteriores recursos interpostos, pela
inadmissibilidade de rediscussão da localização do imóvel reintegrado
, por força da preclusão consumada e da autoridade da coisa julgada, conforme artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil.

No que tange à alegação de
inexequibilidade do título executivo
– sustentada sob a tese de suposta divergência entre a área reintegrada e a descrita na matrícula no 6.624 –, o acórdão enfrentou a questão de forma expressa, reafirmando que a controvérsia já fora objeto de ampla análise em agravos anteriores, não sendo admitida nova roupagem para matéria já decidida e preclusa, conforme se depreende da ementa que qualificou a pretensão dos embargantes como tentativa de reexame da matéria sob fundamentos reformulados, com inegável intuito protelatório.

De igual modo, a alegação de
existência de fatos supervenientes aptos a infirmar a obrigação exequenda
foi devidamente refutada no julgado, ao se consignar a inexistência de alteração fática ou jurídica substancial que justificasse o descumprimento da obrigação imposta em sentença transitada em julgado, tampouco se verificando qualquer inovação capaz de ensejar o acolhimento da tese de inexigibilidade do título.

No que toca à suposta omissão quanto ao exame de dispositivos legais indicados nas razões dos embargos, cumpre esclarecer que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para fins de prequestionamento é suficiente que o acórdão esteja fundamentado em bases jurídicas adequadas, não se exigindo menção expressa a todos os dispositivos invocados pela parte. Tal orientação foi, inclusive, reiterada no próprio acórdão embargado.

Também não se vislumbra contradição ou obscuridade na decisão colegiada, cuja fundamentação foi clara e harmônica em todos os seus aspectos, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos – que, frise-se, haviam sido integralizados nos autos mediante embargos declaratórios anteriores, sem acolhimento, o que também reforça a preclusão consumada da matéria.

Dessa forma, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, sendo patente a intenção da parte embargante de rediscutir a matéria já decidida, sem respaldo nos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

A pretensão recursal se estrutura, essencialmente, na alegação de inexequibilidade do título judicial. Os agravantes sustentam que a matrícula no. 6624 — objeto da reintegração — não corresponde fisicamente à área efetivamente reintegrada, pois parte estaria sobreposta à Terra Indígena Formoso e o restante inserido em propriedade de terceiros (Fazenda Marines). Argumentam, ainda, que jamais exerceram posse sobre o referido imóvel, caracterizando-se uma "matrícula voadora", e que haveria prova pericial idônea, apta a demonstrar a suposta incongruência entre o imóvel da matrícula e a área efetivamente objeto da reintegração.

A insurgência, todavia, não merece prosperar.

Com efeito, os fundamentos invocados pelos agravantes não são inéditos no curso da presente execução. As alegações de
imprecisão da matrícula
,
sobreposição com terras de terceiros
e eventual
impossibilidade da reintegração
já foram exaustivamente enfrentadas e rejeitadas, inclusive em julgados anteriores desta Corte, cuja eficácia preclusiva impede nova apreciação da matéria.

Nesta senda, inferem-se insubsistente os argumentos recursais, na medida em que, conforme bem destacado na decisão objeto de recurso, os argumentos aviados pela parte executada agravante já foram analisados, com outra roupagem, e dirimidos anteriormente na seara do recurso de agravo de instrumento número 1001100-87.2023.8.11.0000 também de minha relatoria, julgado em 17/05/2023, com a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSA REDISCUSSÃO DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA A SER REINTEGRADA – NOVA ROUPAGEM E ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO MESMO ARGUMENTO – QUESTÃO DEBELADA PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA (ART. 508 DO CPC) – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO LEGAL DE REDISCUSSÃO (ART. 507 do CPC) – INDEVIDOS A MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC – ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO – CUMPRIMENTO DENTRO DO PRAZO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DECISÃO DE ARBITRAMENTO – JUROS MORATÓRIOS INDEVIDOS – TEMPESTIVO ADIMPLEMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Afiguram-se descabidas quaisquer conclusões jurídicas e novos pedidos de extinção do cumprimento de sentença baseados na alegada incorreção da área a ser reintegrada, porquanto tais questões estão acobertadas pelo manto da preclusão, incidindo as normas atinentes à vedação legal de rediscussão (art. 507 do CPC) e à eficácia preclusiva da coisa julgada formada (art. 508 do CPC).

Todas as questões suscitadas pela parte recorrente, sob nova roupagem, como alegados fatos novos, prova emprestada e diferente enquadramento jurídico (incisos III e VII do artigo 525 do CPC), são derivadas da já superada alegação de incorreção da individualização da área a ser reintegrada, o que deveria ter sido suscitado no momento oportuno do trâmite do processo de conhecimento, não comportando rediscussão por conta da eficácia preclusiva da coisa julgada formada e da preclusão operada por tal questão já ter sido decidida em agravo de instrumento anterior.

No anterior Agravo de Instrumento no, 1007219-69.2020.8.11.0000, sob a relatoria do DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, julgado em 31/07/2020, em relação ao mesmo feito, já se decidiu que “havendo o trânsito em julgado da decisão, não mais se afigura cabível a discussão em sede de cumprimento de sentença de matérias de defesa que deveriam ter sido oportunamente suscitadas no processo de conhecimento, tal como a localização da área objeto da reintegração de posse”.

Ausente intimação anterior para a realização do pagamento e sendo regular o adimplemento após intimação para cumprimento, não incidem multa e honorários do art. 523 do CPC em relação à execução de honorários devidos em razão da decisão de impugnação ao cumprimento de sentença.

A atualização do débito deve partir da decisão que reconhece e arbitra como devidos os honorários, posto que, logicamente, antes disso, tal valor sequer foi reconhecido como devido e arbitrado.

Não há que se falar em incidência de juros a título de mora na atualização dos honorários objetos desta discussão, porque quando exigido o adimplemento, este foi regularmente cumprido, sendo devida apenas a correção deste débito.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Como se vê, tal julgado, inclusive, reiterou orientação anteriormente firmada por esta Câmara no RAI número 1007219-69.2020.8.11.0000, de relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, que reconheceu a impossibilidade de rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, matéria que deveria ter sido ventilada e decidida na fase de conhecimento, notadamente quanto à localização do imóvel objeto da matrícula no. 6624.

Os agravantes tentam, agora, reapresentar os mesmos fundamentos sob nova roupagem, invocando laudo pericial de outro processo (prova emprestada) e alegando fato superveniente consubstanciado na demarcação da Terra Indígena Formoso.

Não obstante, tais elementos não se revestem como novos fundamentos suficientes para afastar a eficácia preclusiva já operada, conforme disposto nos arts. 507 e 508 do CPC.

De fato, ao contrário do que sustentam, não se está diante de matéria nova e relevante, tampouco de fato superveniente capaz de modificar o conteúdo do título executivo.

O que se verifica é mera nova rotulagem de teses jurídicas já examinadas e rechaçadas na origem e por esta instância
.

O argumento de que a sentença exequenda não teria delimitado a localização geográfica do imóvel não prospera, isso porque, ainda que se admita que a sentença tenha determinado a reintegração com base na matrícula no. 6624 sem detalhamento cartográfico, a obrigação nela imposta é clara, líquida e exequível, tratando-se de título judicial certo quanto ao objeto (a reintegração da posse de imóvel determinado, cuja descrição consta do registro imobiliário).

Deste modo, a tentativa de desconstituir o título judicial exequendo sob o argumento de que a matrícula é imprecisa ou de que a área foi parcialmente absorvida por terras indígenas não pode ser conhecida nesta fase processual, por encontrar óbice na coisa julgada, além de estar já decidida nos agravos anteriores.

Por sua vez, a invocação dos artigos 525, §1o, III e VII, e 493 do CPC, igualmente não socorre os agravantes.

Nenhum fato novo ou causa extintiva da obrigação sobreveio ao trânsito em julgado capaz de tornar inexigível a obrigação de reintegração.

Como já decidido por esta Câmara e frisado acima, a alegação de imprecisão da matrícula é questão de fato e direito que não se reveste da novidade alegada, tratando-se de argumento já deduzido e superado, sendo incabível sua rediscussão.

Por fim, no que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional pela ausência de apreciação do laudo pericial, ressalto que o juízo de origem enfrentou expressamente os pedidos de extinção, e o fez à luz da eficácia preclusiva e da autoridade da coisa julgada formada nos autos principais, como claramente se vê da decisão agravada.

Assim, considerando a reiterada jurisprudência desta Corte, os fundamentos do acórdão anterior e a completa ausência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão recorrida, não há ilegalidade ou teratologia na decisão que negou a tutela de urgência e manteve o curso da execução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025